Tribunal: TJMT
Processo: 0005689-98.2019.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005689-98.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 000.873.991-99 (APELADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSE SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 000.873.991-99 (APELANTE), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO – 1)
RECURSO DEFENSIVO
– 1.1)
PRELIMINAR DE

NULIDADE
DO PROCESSO PELA EXISTÊNCIA DE UM FLAGRANTE PREPARADO COM AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO –
REJEIÇÃO
– ELEMENTOS DOS AUTOS QUE APONTAM PARA UM FLAGRANTE ESPERADO - DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL -
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO - BUSCA DOMICILIAR TAMBÉM MOTIVADA PELO FORTE ODOR DA DROGA –
1.2)

PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES –
IMPROCEDÊNCIA
–
EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
RECURSO MINISTERIA
L
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, III DA LEI N.º 11.343/2006 –
INVIABILIDADE
– CIRCUNSTÂNCIA JÁ CONHECIDA DESDE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA MAS QUE NÃO CONSTOU DA SUA NARRATIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – HIPÓTESE DE MUTATIO LIBELLI AFASTADA –
APELOS DESPROVIDOS
.

1.1)

Afasta-se a tese de nulidade do processo decorrente de um suposto flagrante forjado se no contexto da
dinâmica criminosa não foi constatado qualquer incitamento, por parte da polícia, para a prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06, não tendo os policiais realizado qualquer ato preparatório que direcionasse a prática do ilícito em questão.
Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência do apelante, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda que fruto de diligência realizada com base em denúncia anônima;

1.2)

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, bem como dos depoimentos prestados pelos policiais, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, tal como prolatado, descredenciando-se as teses absolutória e desclassificatória;

2)
Considerando que a majorante do artigo 40, III da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes praticado nas imediações de estabelecimento policial)
não foi sequer descrita na peça acusatória, o seu reconhecimento configuraria manifesta afronta ao princípio da correlação e, por consequência, às garantias do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, sendo o local da apreensão da droga r
evelado desde o auto de prisão em flagrante, portanto pré-existente à própria denúncia, não se traduz em fato novo capaz de subsidiar eventual
mutatio libelli
a fim de financiar a aplicação de uma causa de aumento que não fez parte do corpo originário da exordial acusatória.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

JOSÉ SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO(S)

JOSÉ SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
JOSÉ SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR
recorrem da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3.ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, nos autos da ação penal n.º
0005689-98.2019.8.11.0059
- Código 120845 -, na qual o segundo foi
condenado

à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
700
(setecentos) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, em virtude da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Em razões recursais de ID 28423997, o i.
Órgão Ministerial
requer o reconhecimento da
majorante do artigo 40, III da Lei n.º 11.343/2006
, tendo em vista que o tráfico de entorpecentes foi praticado nas imediações de estabelecimento policial (Politec).

De outro lado,
JOSÉ SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR
, por meio do ID 28424452 ao ID 28424455, levanta

preliminar
de
nulidade do processo
pela existência de um
flagrante preparado
com
afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio
previsto no artigo 5.º, XI, da Carta Maior, inclusive evidenciando-se abuso de autoridade,
ex vi
da novel Lei n.º 13.869/2019.

Em matéria de
mérito
, pretende ser
absolvido
pela insuficiência probatória, uma vez que, no seu entender, nada o vincula ao tráfico de drogas.
Subsidiariamente
, almeja ver sua
conduta

desclassificada para o delito de uso de entorpecentes (artigo 28,
caput
da Lei n.º 11.343/2006)
.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 28424464 ao ID 28424465, enquanto as ministeriais foram acostadas no ID 36223469, pugnando-se, em cada uma delas, pelo desprovimento do apelo adverso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 45243964, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, opina pelo
des
provimento
de ambos os recursos interpostos, a fim de manter incólume a r. sentença.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DO PROCESSO
PELA EXISTÊNCIA DE UM FLAGRANTE PREPARADO E POR AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A primeira tese defensiva que se apresenta como matéria preliminar é a da suposta nulidade absoluta do processo
frente à existência de um
flagrante preparado
e por
violação do direito de inviolabilidade de domicílio
previsto no artigo 5.º, XI, da Carta Maior.

Argumenta o apelante que
“...tudo foi armado com segundas intenções, porque foi muito rápida a ação da polícia, acredita que quem levou a droga estava combinado com os policiais...”
(
sic
– ID 28424453 – pág. 1), bem como que
“...eventuais denúncias anônimas, ou outras informações não formalizadas nos autos não podem ser levadas em conta para permitir a violação do domicílio...”
(sic

– ID 28424453 – pág. 3), concluindo pela existência, inclusive, de abuso de autoridade,
ex vi
do disposto no artigo 22,
caput
, da Lei n.º 13.869/2019.

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.º, § 3.º do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Nessas investigações preliminares, o órgão de segurança deverá encetar diligências menos intervencionistas, a exemplo da pesquisa prévia por outras delações ou registros de boletim de ocorrência em desfavor do investigado, com os quais possa somar maiores informações, e de outras providências, como se deslocar
in loco,
permanecer em campana, realizar monitoramento, ouvir moradores próximos ao seu endereço, mas sempre com ‘prudência e discrição’ (STF, HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJu 27.8.2013), tomados os cuidados quanto ao sigilo da identidade do investigado.

Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli, “
no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido, levianamente, apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, a comunicação do fato delitivo foi no sentido de que o apelante estaria praticando o tráfico de drogas, sendo que receberia uma grande quantidade de substância entorpecente para abastecer as “bocas de fumo” do município de Confresa. Identificando tratar-se de pessoa já conhecida no meio policial, por responder diversas ações penais e executivos de pena é que foi montada uma equipe composta por policiais civis, os quais passaram a monitorar, durante alguns dias, a residência e a oficina do ora apelante.

No dia 19/08/2019, durante o monitoramento da polícia civil, foi observado pelos policiais que um veículo de cor escura estacionou na oficina do apelante e saiu rapidamente, em alta velocidade, o que acabou chamando a atenção da equipe policial, que, de imediato dividiu-se, deslocando-se uma parte até a oficina, enquanto a outra saiu em busca do veículo. Ao adentrarem na oficina, depararam-se com o apelante portando dois tabletes de substância análoga à maconha (em suas mãos), com massa, respectivamente, de
851,17g
e
924,29g
.

Só então foi efetuada a prisão em flagrante de
JOSÉ SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR
, em nada se assemelhando à figura do flagrante
forjado, também conhecido como preparado ou provocado, o qual se caracteriza
quando um agente instiga ou induz um indivíduo a cometer ato ilícito com o intuito de promover sua detenção, sem a ocorrência da consumação delitiva, sendo certo que somente a prisão nessas circunstâncias não se mostraria válida no nosso ordenamento jurídico, nos exatos termos do que dispõe a súmula nº. 145 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.”

Ou seja, nesse contexto,
conforme dinâmica da empreitada criminosa, não foi constatado qualquer incitamento, por parte da polícia, para a prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, precipuamente quando se verifica que o apelante só foi abordado pelos policiais quando a conduta delitiva encontrava-se inclusive consumada [verbo delitivo “trazer consigo” – Inteligência do enunciado orientativo n.º 7 das TCCR’s deste Sodalício –
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
], não tendo os policiais realizado qualquer ato preparatório que direcionasse a prática do ilícito em questão.

A hipótese mostra-se mais consentânea com a figura do flagrante esperado, porquanto os agentes policiais realmente aguardaram a melhor ocasião para a abordagem do apelante, de modo que a

simples alegação do recorrente de que a droga apreendida teria sido “plantada” pelos milicianos ou por terceiro a mando deles, sem que tal situação tenha sido comprovada nestes autos - conforme determina o art. 156 do Código de Processo Penal -,

não é suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais militares [TJMT - Ap 120021/2016, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28/11/2016].

Ademais, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Outrossim, salutar que em situações como tais, em que se está diante de crime de natureza permanente [tráfico de drogas], possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência do apelante, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo.

Desse modo, não há que se falar quer em flagrante preparado, quer em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou mesmo de abuso de autoridade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso no imóvel em que o apelante desenvolvia a atividade criminosa e logrou-se apreender a significativa quantia de quase dois quilos de maconha.

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a relativização constitucional, porquanto se tratou de manifesto flagrante delito.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
JOSÉ SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade de ambos.

Enquanto
JOSÉ SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR
pretende ser
absolvido
pela insuficiência probatória, sob o entendimento de que nada o vincula ao tráfico de drogas ou, ao menos, ver sua
conduta

desclassificada para o delito de uso de entorpecentes (artigo 28,
caput
da Lei n.º 11.343/2006)
, o
i.
Órgão Ministerial
requer o reconhecimento da
majorante do artigo 40, III da Lei n.º 11.343/2006
, tendo em vista que o tráfico de entorpecentes foi praticado nas imediações de estabelecimento policial (Politec).

I – DO RECURSO DEFENSIVO.

Não obstante a pretensão defensiva absolutória subsidiada pela de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso, ressai dos autos que além das circunstâncias da prisão, os demais elementos amealhados no decorrer da instrução criminal, atestam o envolvimento do apelante no comé
rcio malsão.

A
prova da materialidade do delito de tráfico
de substâncias entorpecentes encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 28419979; Boletim de Ocorrência de ID 28419981; Auto de Constatação de Substância Entorpecente de ID 28419982; Termo de Exibição e Apreensão de ID 28419986 e Laudo Pericial de ID 28419994, com resultado positivo para maconha, certificando tratar-se de dois tabletes, com massas, respectivamente, de
851,17g
e
924,29g
.

Com relação à
autoria delitiva
, muito embora
o apelante
tenha feito uso do direito constitucional de permanecer em silêncio na fase inquisitorial (ID 28419988), quando interrogado em juízo (ID 28424466) contestou a atuação policial e disse ter visto o policial Almir pedir reforço, mas ele não sabia explicar o endereço para a outra guarnição. Na sua concepção eles estavam tranquilos e sabiam que aquela droga iria chegar. Ia tomar banho quando escutou que o portão abriu, calçou o chinelo e logo foi ver quem era, entretanto, só encontrou um saco de cimento, próximo a um dos carros que estava na oficina.

Prosseguiu aduzindo que achou estranho e colocou a mão dentro do saco para ver o que tinha quando tirou dois tabletes de maconha e logo na sequência a polícia chegou lhe surpreendendo com os entorpecentes ainda nas mãos. Quanto ao dinheiro apreendido, justificou ser referente a adiantamentos efetuados por clientes da própria oficina, tendo em vista que geralmente recebe aos sábados e a sua prisão ocorrera numa segunda-feira. Reiterou seus questionamentos a toda a ação policial e atribuiu o fato a “alguém ter plantado a droga em sua residência” (ID 28424466).

Por sua vez, sob o crivo do contraditório (ID 28424466),
o policial civil, Welber Francisco Correia,
relatou ter chegado informação na delegacia de que o apelante havia saído da cadeia há pouco tempo e já tinha retomado as atividades relacionadas à venda de drogas. Atestou que
JOSÉ SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR
foi alvo de operações anteriores, sempre relacionadas a grandes quantidades de drogas. Em razão disso, a equipe começou a fazer o acompanhamento mediante as informações que começaram a chegar de que ele estava abastecendo a cidade de Confresa.

O mesmo policial esclareceu que na data da apreensão recebeu a informação de que chegaria uma quantidade considerável de drogas para o apelante e, ao monitorar a residência, avistaram um automóvel atípico chegar em alta velocidade, saindo logo em seguida. Parte da equipe tentou interceptar o veículo e a outra foi até a residência de José Soair, sendo a droga encontrada nas mãos do acusado, no interior da oficina.

Em idêntico sentido, e também em juízo,
o policial civil Wallace Crisóstomo Freitas

declarou que a delegacia recebeu informação, anterior ao dia do fato, de que o apelante estaria praticando a mercancia de drogas na cidade de Confresa e, diante disso, a equipe começou o monitoramento na residência de José Soair. Ressaltou que no dia do fato, a equipe, em vigilância, percebeu que um veículo suspeito virou a esquina muito rápido e entrou na oficina, saindo em seguida ‘cantando pneu’. De imediato, uma parte da equipe se deslocou até a oficina, e a outra saiu em busca do veículo. Ao adentrar na oficina se deparou com o apelante, que portava em suas mãos dois tabletes de substância análoga à maconha.

Outro não foi o teor do depoimento judicial da
policial civil Karla Gregório dos Santos
, de modo que os depoimentos policiais – prova de suma importância
para embasar a condenação em
delitos desse jaez –, aliados às circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão de entorpecentes recém deixados em sua oficina e em quantidade que indicam mercancia, constituem substratos suficientes para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes, mormente quando não restou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir suposta legalidade às suas atuações profissionais, como fez crer, a todo tempo, a i. Defesa.

Nesse diapasão é o escólio da jurisprudência,
mutatis mutandis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO
. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
.

III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito
...”
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) – grifei.

No sentido da relevância probatória dos depoimentos policiais é o enunciado orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado Orientativo n.º 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Ademais, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas,
in verbis
:

“Enunciado Orientativo n.º 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Acresça-se, outrossim, que embora o apelante almeje, subsidiariamente, a desclassificação da imputação originária, certo é que sua
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.º
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Portanto, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes,
afastando-se as teses absolutória e desclassificatória.

II – DO RECURSO MINISTERIAL.

Por fim, desprovido de melhor sorte o i. Órgão Ministerial ao

requerer o reconhecimento da
majorante do artigo 40, III da Lei n.º 11.343/2006
, sob o viés de que o tráfico de entorpecentes foi praticado nas imediações de estabelecimento policial (Politec).

Isso porque a majorante prevista no art.
40
, inc.
III
, da Lei de Drogas não foi sequer descrita na peça acusatória, de modo que o seu reconhecimento configuraria manifesta afronta ao princípio da correlação e, por consequência, às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Também não há como considerar que houve aditamento à denúncia em sede de alegações finais, porquanto, como muito bem ressaltado pela Cúpula Ministerial, o fato do
local em que foi apreendida a substância entorpecente situar-se nas imediações da POLITEC, mostra-se preexistente à própria denúncia, ou seja, revelado desde o auto de prisão em flagrante e o Boletim de Ocorrência, o que não se traduz em fato novo capaz de subsidiar eventual
mutatio libelli
a fim de financiar a aplicação de uma causa de aumento que não fez parte do corpo originário da exordial acusatória.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ADITAMENTO À DENÚNCIA - FATOS CONHECIDOS À ÉPOCA DE SEU OFERECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE.
01. A finalidade do instituto previsto no art. 384 do CPP é a de possibilitar que novos elementos ou circunstâncias da infração penal, emergidos no curso da instrução criminal, sejam incluídos e devidamente descritos na vestibular acusatória
.
02. Inadmissível o aditamento à denúncia para incluir fatos e circunstâncias que já eram conhecidos à época de seu oferecimento.
”
(TJ-MG - APR: 10024140096041001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/04/2020, Data de Publicação: 15/05/2020). Grifei.

III – CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade e, no mérito, conheço e
NEGO PROVIMENTO
tanto ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
como àquele manejado por
JOSÉ SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida nos autos da

ação penal n.º
0005689-98.2019.8.11.0059
- Código 120845, que tramitou perante o MM. Juízo da

3.ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020